Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-40.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016175-40.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN CHRYSTHOFFER ALVES PEREIRA - CPF: 073.707.991-66 (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (25,59 GRAMAS DE COCAÍNA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO RÉU. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSCENDAM AO
TIPO PENAL. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa especial de diminuição de pena, sustentando que o réu é primário, confessou o delito, possui bons antecedentes e foi apreendida quantidade não expressiva de droga (25,59g de cocaína).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a circunstâncias favoráveis do réu/apelante ou se houve fundamento idôneo para a fixação na fração de 1⁄2 para a redutora em questão.

III. Razões de decidir:

1. A dosimetria da pena deve observar o princípio da individualização da pena e exigir fundamentação idônea e concreta para modulação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2. A aplicação de fração de 1⁄2 com base apenas na natureza e quantidade de entorpecente (25,59g de cocaína) se mostra genérica e insuficiente à luz da jurisprudência do STJ e do TJMT, que exige justificativa específica e concreta para afastamento da fração máxima.

3. A jurisprudência dominante reconhece que a apreensão de pequena quantidade de droga, aliada à primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de envolvimento com organizações criminosas, autoriza a aplicação da fração máxima de 2/3.

4.
“É devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva”
(N.U 1030096-61.2024.8.11.0000Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A pequena quantidade de droga apreendida, somada à primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
- AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023; AREsp: 2603455/SP 2024/0117211-4, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024; REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; AgRg no AREsp n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/2025.
TJMT
– N.U 0025914-64.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/05/2023; N.U 1030096-61.2024.8.11.0000Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATHAN CHRYSTHOFFER ALVES PEREIRA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções penais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, conforme decisão que se vê no Id. 296192423
.

Em razões de Id. 296192426 a defesa do apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, tão somente para que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), seja aplicada no patamar máximo de 2/3.

Aduz que houve confissão tanto na fase policial quanto em juízo, se trata de réu primário e que não possui qualquer envolvimento com organização criminosa, sendo com ele apreendido apenas 25,59g de cocaína, o que autorizaria a aplicação da redutora em seu grau máximo, no entanto, a decisão de origem aplicou a redutora na fração de 1⁄2 (metade), considerando a quantidade de droga apreendida.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso para reduzir a pena com a aplicação da causa de diminuição no seu patamar máximo (fração de 2/3), com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 296192432).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 304798357).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Conforme inquérito policial,
dia 24 de março de 2023
, por volta das 14h30min,
em via pública
, na Avenida Senador Jonas Pinheiro, do bairro Nova Conquista, nesta cidade,
o denunciado Jonathan Christoffer Alves Pereira transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 50 (cinquenta) pinos de cocaína, com massa total de 25,59 g (vinte e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.106204-A01).

Na data dos fatos
a equipe GAP do 9º BPM recebeu informações sobre um homem chamado Jonathan que, na condição de passageiro, transportava entorpecentes em um carro da marca Volkswagen, modelo Gol, de cor branca, Placa OAY-3346
, no bairro 1º de Março, em Cuiabá.

De posse das informações
os agentes realizaram patrulhamento na região e visualizaram o veículo
na Avenida Senador Jonas Pinheiro, do bairro Nova Conquista.
Na sequência, os militares realizaram a abordagem do denunciado
e durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Contudo,
em entrevista com os policiais o investigado informou que possuía drogas em sua mochila, então os agentes averiguaram o objeto e encontraram 50 (cinquenta) pinos de cocaína
.

Perante autoridade policial, o
Jonathan confessou que realizava o transporte dos entorpecentes
a pedido de um homem com alcunha de “Mano”, que conheceu em um grupo do mensageiro “Whatsapp”; disse que o referido homem utilizava o número (65) 98117-6289, e orientou o investigado a comprar os ilícitos de um indivíduo chamado “João Paqué”, e levaria até “Mano” no posto “Shell” da Avenida Senador Jonas Pinheiro, no Bairro Coxipó da Ponte; explicou que comprou os ilícitos de “João Paqué” atrás da creche do bairro Liberdade pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e receberia além do valor gasto com os entorpecentes a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pelo transporte.

Extrai-se dos autos que a equipe investigativa da polícia civil realizou diligências no intuito de identificar o indivíduo conhecido como “Mano” o qual seria o proprietário do número (65)98117-6289, contudo, as operadoras Claro, Tim e Vivo, em consulta verificaram que não possuem registros do referido número de celular.

Cumpre informar que o denunciado foi
ouvido novamente na delegacia
e nessa segunda oportunidade
Jonathan disse
uma nova versão sobre os fatos. Explicou que “Mano” entrou em contato por “Whatsapp” e pediu para que o investigado levasse uma mochila com entorpecentes até o bairro Morada do Ouro, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e após a entrega voltaria para entregar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para outra pessoa; disse que ao aceitar a proposta encaminhou sua localização para receber a mochila e assim que a recebeu solicitou um Uber para levá-lo até o posto “Shell” do bairro Morada do Ouro, onde estaria um homem chamado “João Lucas” lhe esperando, contudo, foi abordado durante o caminho.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas
, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na mochila do denunciado
. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade de porções apreendidas,
aliado a denúncias previas confirmadas pela polícia militar e a confissão denunciado acerca do transporte de drogas em troca de pagamento em dinheiro
, evidenciado, portanto, o narcotráfico. (grifos meus) (Id. 296192384).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva condenando o réu/apelante nas sanções penais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a
pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, para que seja aplicada a fração máxima do tráfico privilegiado.

I – Tráfico privilegiado. Almejada redução para fração máxima de 2/3:

A defesa sustenta que no caso em tela deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) em sua fração máxima.

Ao dosar a pena, verifico que o juízo de origem usou a seguinte fundamentação para a modulação da fração redutora:

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que,
a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
.

(...).

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente"
.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena-base,
in casu
, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de COCAINA (25,59g) apreendida nestes autos, somente na 3ª fase da dosimetria
.

(...).

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado não responde outros processos ou inquéritos policiais em andamento, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 187453857 e 187464804).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase
:

Verifico que
o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d (Súmula 545, STJ), do Código Penal
.

Também verifico que
o mesmo na época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, posto que nascido em 18/06/2002 e os fatos ocorreram em 24/03/2023,
o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal
.

Assim,
embora reconheça referidas atenuantes, DEIXO DE APLICÁ-LAS por já se encontrar a pena-base no seu mínimo legal
.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada,
MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase
:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz
jus
a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica as atividades criminosas
, consoante folhas de antecedentes criminais de Id. 187453857 e 187464804.

Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida COCAÍNA (25,59g) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio)
, para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça (...).

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JONATHAN CHRYSTOFFER ALVES PEREIRA
, (...)
no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. (grifos meus) (Id. 296192423).

Contudo,
entendo que o pleito defensivo merece acolhimento
.

Houve apreensão de pequena quantidade de droga, no caso 25,59g de cocaína.

O tráfico não se discute até porque a massa líquida encontrada estava dividida em 50 (cinquenta) pinos, evidenciado sua destinação à mercancia. Ademais, o réu/apelante confessou o crime e admitiu que visava lucro (dinheiro em espécie que lhe foi prometido por terceiro não identificado nos autos).

A questão em discussão no presente recurso se limita apenas à fração moduladora para redução da pena nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Ao justificar a redução na fração de 1⁄2 (metade) o Juízo de primeiro grau, sem maiores justificativas, fundamentou a decisão em vista da quantidade e natureza do entorpecente. Contudo, o STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada a inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
. ANÁLISE CONJUNTA.
CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA
. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína)
e da diversidade das drogas,
a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. 3.
Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima
, conforme exige a jurisprudência do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual
. (...). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2603455/SP 2024/0117211-4, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024, Data de Publicação: DJe 12/12/2024) (grifos meus).

Consigo que a Corte Superior considerou, em recente julgado, como indevida a aplicação da redutora especial em fração inferior à máxima de 2/3. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. T
RÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
. AÇÃO PENAL EM CURSO E
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK)
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
(...). 4.
A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
. 5.
A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA. (REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. FRAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6.
A quantidade de droga apreendida (103g de cocaína) não justifica a aplicação de fração inferior a 2/3 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a primariedade do agravante e seus bons antecedentes
. (...). (AgRg no AREsp n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

Do inteiro teor do julgado acima, extraio o seguinte fundamento:

Prosseguindo,
em relação à fração a minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que a instância anterior a aplicou em 1/3, considerando somente a quantidade da droga apreendida (
103g de cocaína
; e-STJ, fls. 763)
.

Entretanto,
este entendimento comporta reparo
.

A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

(...).

No caso,
levando em conta a primariedade do agravante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à criminalidade ou integre organização criminosa, entende-se que o fato de ter a posse de 103g de cocaína não é justificativa idônea para aplicar fração inferior a 2/3
.

(...).

Passo, portanto, a nova dosimetria da pena.

(...)
Na terceira fase, diante da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3
(...).
(grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDAS QUE ASSISTIU O RÉU PASSAR A DROGA PARA MENOR - DILIGÊNCIAS POSTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO COMERCIANTE DE DROGA NA REGIÃO - ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS - VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) DOSIMETRIA DA PENA -
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - REDUÇÃO - FRAÇÃO DE 2/3 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA
. 1. Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente se encontrava, aliada aos testemunhos colhidos nas duas fazes da persecução penal e diligências posteriores que comprovaram a prática do comércio de droga. 2.
“... sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP). (N.U 0025914-64.2017.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/05/2023, Publicado no DJE 27/05/2023) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...). 2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína
; (ii) prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local; (iii) ausência de dúvida quanto à finalidade da substância; (iv) fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6. 3.
Requerimentos
: (i) desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (ii)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 7. É
devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva
. (...). (N.U 1030096-61.2024.8.11.0000Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
, Publicado no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

Destaco que o Enunciado 48, da TCC/TJMT, a exemplo do entendimento jurisprudencial uníssono, definiu que a natureza e a quantidade de drogas não podem ser usadas na primeira e na terceira fase da dosimetria de forma cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

No caso em análise, a quantidade não foi utilizada para recrudescer a pena-base na 1ª fase da dosimetria, o que permite, quando da 3ª etapa dosimétrica, modular a fração da redutora da causa especial de diminuição de pena, contudo, tal como fundamentação de linhas anteriores, a pequena quantidade de droga apreendida, aliado as circunstâncias do caso e as condições pessoais favoráveis do réu/apelante, permitem a fixação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima.

Portanto, nada justificando a modulação da fração de diminuição da pena pela minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, em fração diversa da de 2/3 (máximo prevista), entendo que prospera o pleito de aplicação da redutora em sua fração máxima.

II – Do ajuste dosimétrico:

Em atenção ao acolhimento da tese defensiva, passo a readequar a dosimetria e redimensionar a pena do réu/apelante, conforme segue:

Na
1ª FASE
, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, a saber:
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade (art. 65, I e III “d”, do CP), não há como estabelecer, nesta fase, a pena abaixo do mínimo legal, conforme exegese da Súmula 231/STJ e Temas 190 STJ e 158 STF, de modo que,
mantenho
a pena intermediária em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, reconhecida a causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06 – tráfico privilegiado)
reduzo a pena na fração máxima de 2/3
consoante fundamentação de linhas anteriores.

Assim,
torno a

pena definitiva em

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
, mantido o
regime

aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Ainda,
de ofício
, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP) a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Jonathan Chrysthoffer Alves Pereira
,
para aplicar a fração máxima de 2/3 (tráfico privilegiado
, redimensionando a pena definitiva do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa
e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP), a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos da sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025